Tribunal: STF
Processo: AI 254540
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-04-11
Data de publicação: 2000-04-11

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- Alegação de ofensa ao artigo 5º, II, da Constituição,
porque não teria sido respeitado Decreto-Lei, é alegação de ofensa
indireta à Carta Magna por demandar o exame prévio de texto
infraconstitucional, o que não dá margem ao cabimento do recurso
extraordinário.
- Quanto à pretendida violação ao artigo 5º, XXXVI, da
Carta Magna, sob a alegação de infringência ao ato jurídico perfeito
e ao direito adquirido, é ela improcedente, porque o citado
dispositivo é norma de direito intertemporal para vedar que a lei
nova prejudique direito adquirido sob o império da lei anterior ou
ato jurídico que se tenha aperfeiçoado antes daquela, o que, no
caso, não se alega. Saber, independentemente de questão de direito
intertemporal, se foi violado, ou não, direito que se adquiriu pelo
preenchimento da hipótese de incidência de uma lei é matéria que se
resolve no terreno da legalidade e não da constitucionalidade. E,
igualmente, verificar se o ato jurídico devidamente aperfeiçoado
foi, ou não, observado é também questão que se situa exclusivamente
no terreno infraconstitucional.
Agravo a que se nega provimento.